Tribunal: TJMT
Processo: 1053121-37.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053121-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[H. C. F. A. - CPF: 094.567.491-00 (RECORRENTE), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), BRUNO CEZAR ANDRADE DE SOUZA - CPF: 053.423.291-40 (RECORRENTE), ASSESSORIA DA SECRETARIA DE SAUDE E DE REGULAÇÃO (RECORRIDO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUENA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JURUENA - CNPJ: 24.950.461/0001-93 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1053121-37.2023.8.11.0001

Polo Ativo

H. C. F. A. e outros

Polo Passivo

ASSESSORIA DA SECRETARIA DE SAUDE E DE REGULAÇÃO e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995 C.C. ART. 27, LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SAÚDE. FALECIMENTO DO AUTOR. IRRESIGNAÇÃO CIRCUNSCRITA À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR ATUAÇÃO COMO DEFENSOR DATIVO. VALOR ADEQUADO. APRESENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. ÓBITO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
.

1.

Irresignação recursal cingida à majoração dos honorários advocatícios fixados por atuação como defensor ativo, estabelecidos em 1 (uma) URH/2023, e cuja sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a notícia de falecimento da parte a quem se objetivava a prestação de saúde.

2.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, em virtude de que as matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

II.

Razões de decidir
.

3.

Em análise, constata-se apenas o protocolo da petição inicial em 23/9/2023 e, logo após, sobreveio a notícia de falecimento da parte a quem se objetivava o tratamento médico, em data anterior (13/9/2023), conforme certidão de óbito.

4.

Diante do contexto dos autos e o trabalho desenvolvido, o importe remunera a atuação da parte recorrente.

5.

O Superior Tribunal de Justiça já manifestou que “
a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto.
" (STJ, AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019). Ainda: “[...]
Quanto aos honorários advocatícios, descabe falar em majoração, visto que a tabela da OAB não vincula o Magistrado, servindo apenas como referencial
. [...]” (TJ-MT, N.U 1001605-21.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024).

III. Dispositivo
.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995 com aplicação pelo art. 27 da Lei n. 12.153/2009.

8.

Isenção de custas
por força do que dispõe o artigo 4º da Lei Estadual n. 11.077/2020 que acrescentou o inciso V ao artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.

9.

Tendo em vista o art. 6º, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso, revogo a gratuidade da justiça, por ter sido o pedido feito de forma totalmente genérica, o que não se justifica pela própria qualificação da parte, e c
ondeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no importe de 15% sobre o valor da condenação objeto do recurso (art. 55, Lei n. 9.099/95; art. 27, Lei n. 12.153/2009)
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024